Tribunal: STF
Processo: RE 107791
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
ADVOGADO DATIVO. RÉU POBRE. ART-30 DA LEI 4.215/63.
ENTENDE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CABE AO ESTADO O PAGAMENTO
DOS HONORARIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADVOGADO NOMEADO, EM
PROCESSO CRIMINAL, PARA EXERCITAR A DEFENSORIA DE RÉU POBRE, NOS
TERMOS DO ART-30 DA LEI 4.215/63, EM VISTA DA OMISSAO DO PODER
PÚBLICO EM OFERECER A ASSISTENCIA QUE LHE INCUMBE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.